Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INSISTÊNCIA NA PENHORA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESP 1.452.840/SP. TEMA 872 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
2. No caso dos autos, o Embargante foi diligente nos trâmites para a transferência do veículo, enquanto que a primeira Embargada insistiu na manutenção da penhora, mesmo após ter ciência da transferência do bem a terceiro, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.